Tribunal: TJDFT
Processo: 0735175-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA PELO PASSAGEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REEMBOLSO APÓS INCIDÊNCIA DA MULTA DE CINCO POR CENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para reduzir a multa contratual para 5% do valor pago e condenar a ré à obrigação de devolver o valor de R$ 2.311,45. O pleito de compensação por danos morais foi julgado improcedente.

2. Na dialeticidade recursal, a recorrente deve indicar de forma específica os motivos pelos quais entende que o provimento judicial deve ser reformado, buscando explicitar a ocorrência de erro de procedimento ou erro de julgamento, o que não ocorreu no caso em análise. Portanto, os argumentos da recorrida em contrarrazões não se sustentam.

3. Preliminar de cerceamento de defesa. A autora sustenta que o pedido de prova oral, para depoimento de seu esposo e do preposto da empresa, foi ignorado em primeira instância; registre-se que constitui faculdade do magistrado a oitiva do esposo da passageira como informante, nos termos dos §§ 4o e 5o do artigo 447 do CPC/2015. A preliminar se confunde com o próprio mérito discutido no recurso; sendo o Juiz o destinatário da prova e sendo estas contundentes e suficientes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a produção de outros elementos de convencimento quando as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a dinâmica dos fatos. Ademais, na r. sentença foi decretada a inversão do ônus da prova, recaindo sobre a ré a eventual obrigação de comprovar os fatos relacionados ao canal SAC 0300. Preliminar que se rejeita.

4. Multa e reembolso. Consta dos autos que no dia 7/8/2021, a recorrente adquiriu, presencialmente, três passagens aéreas - dois adultos e uma bebê - com destino a Salvador, para as datas de 27/8 e 1/9/2021; contudo, em razão de febre da sua filha, solicitou o cancelamento das passagens na véspera da viagem, no balcão da companhia aérea, devido à inoperância do canal telefônico; diante da ausência de contraditório, depreende-se que a solicitação de cancelamento tenha ocorrido em tempo hábil para que os bilhetes ainda pudessem ser renegociados pela companhia aérea. Na hipótese, dispõe o art. 740, § 3o, do Código Civil ser direito do transportador a retenção de até 5% (cinco por cento) da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória, em casos de rescisão com antecedência. Dessa forma, correta a redução da multa e a sua correspondente aplicação. Precedente da Primeira Turma Recursal: acórdão n.o 1349826.

5. Dano moral. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Na questão em exame há controvérsia sobre o tema, pois apesar da clareza do dispositivo legal, conforme art. 740, § 3.o do CC/2002, incide regulamento setorial a tornar o pleito incerto; ainda, em atenção ao alegado cerceamento de defesa, necessário consignar que os fatos narrados na inicial não constituem fato gerador de danos morais. Portanto, a prova oral a ser produzida nada acrescentaria. Nesse sentido, acórdão n.o 1306391 da Primeira Turma Recursal.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/2015 c/c o art. 55, da Lei n.o 9.099/1995.